Tribunal: TJES
Processo: 5002381-26.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002381-26.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZINETE DA PENHA DE JESUS ALVES
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO

Nº 5002381-26.2021.8.08.0012

AGRAVANTE: LUZINETE DA PENHA DE JESUS ALVES

EMBARGADO:
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
DECISUM.
AGRAVO IMPROVIDO.

RELATÓRIO/VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
LUZINETE DA PENHA DE JESUS ALVES, em face da decisão de ID. 4141960, que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela ora agravada.

Em suas razões (ID. 4225871), a Agravante alega que lhe foi deferida a gratuidade de justiça antes da remessa dos autos para a Turma Recursal, e que a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, conforme Enunciado 166 do FONAJE e Enunciado 12 do JEC deste E. Tribunal. Assim, pretende a reforma da decisão, para que o recurso inominado seja destrancado.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo, conforme certidão de ID. 4455175.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Em que pese as alegações recursais, é importante consignar que a negativa de provimento aos embargos de declaração se deu pelo fato de inexistir contradição a ser sanada na decisão embargada.

Isto porque, a decisão contraditória é a que contém elementos racionalmente inconciliáveis. Com efeito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (Resp 1.250.367/RJ).

Portanto, restou devidamente exposto na decisão agravada que, apesar de o juízo de piso ter deferido a gratuidade de justiça, a análise dos requisitos de admissibilidade cabe à Turma Recursal, conforme exposto na decisão agravada.

Cumpre destacar que não há previsão expressa na Lei 9.099/95 acerca do juízo de admissibilidade do recurso inominado, o que autoriza a aplicação supletiva do CPC na hipótese. Sendo assim, considerando-se a compatibilidade do recurso inominado com o regramento das apelações, aplica-se o disposto no art. 1.010, §3º do CPC,
in verbis:

Art. 1.010. [...]

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE JULGOU DESERTO O RECURSO INOMINADO DEIXANDO DE O ENCAMINHAR À TURMA RECURSAL PARA A REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.010, PARÁGRAFO 3º DO CPC. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SUBSIDIARIAMENTE À LEI 9.099/95. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000781-35.2021.8.16.9000 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 06.12.2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRANSPORTE. RECURSO INOMINADO PERANTE O JEC. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA SOBRE O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO NA LEI Nº 9.099/95. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO CPC. ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE QUE COMPETE À TURMA RECURSAL. PRECEDENTES. Interposto recurso inominado perante o Juizado Especial Cível, o primeiro andamento ocorre perante o juízo em que foi processada a demanda, consistindo unicamente na intimação, pela secretaria, da parte contrária para responder. Este andamento independe de qualquer despacho judicial. Se o recurso chegou à Turma Recursal, por certo foi cumprido o que a lei determina em seu artigo 42, § 2º (Lei nº 9.099/95). Caberá ao magistrado da Turma Recursal efetuar o juízo de admissibilidade do Recurso Inominado no âmbito do JEC. Ausência de previsão expressa na Lei 9.099/1990. Lacuna que viabiliza a incidência supletiva do CPC na omissão da norma específica. Compatibilidade do Recurso Inominado ao regramento das apelações. Aplicação do disposto no art. 1.010, § 3º, do CPC: remessa do recurso independente de admissibilidade ao órgão responsável pela sua apreciação. Caráter não vinculante dos Enunciados do FONAJE, os quais possuem aplicabilidade excepcional. Na omissão da Lei nº 9.099/95, se aplica, supletivamente, o CPC. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.(Conflito de competência, Nº 70084258821, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 31-07-2020).

Logo, verifico que a decisão agravada está em conformidade com a previsão do art. 1022 do CPC, que dispõe acerca do cabimento dos embargos de declaração, diante da inexistência de vício a ser sanado na decisão embargada, sendo que a contradição trazida pela embargante se refere à sua pretensão e ao entendimento exarado no
decisum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)